Tribunal: STF
Processo: Rcl 46220
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Os fundamentos do acórdão reclamado não residem na discussão sobre a (im)possibilidade de penhora do bem de família, mas na inviabilidade dos embargos de terceiros pelo qual se pretende a discussão de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado. Uma vez ausente a necessária identidade material, inviável se revela a reclamação.



    2. A controvérsia acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial foi dirimida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.307.334, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2022, paradigma do Tema 1127, que fixou tese no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”



    3. Agravo regimental a que se nega seguimento.